Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-44.2025.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002232-44.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILMER REVERTE DA COSTA - CPF: 014.908.781-06 (RECORRENTE), CAIRO AUGUSTO SAIS DE ALMEIDA - CPF: 036.638.281-07 (ADVOGADO), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0014-84 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão de extravio temporário de bagagem em voo nacional, com devolução no dia seguinte, o que obrigou o passageiro a comparecer ao início de um congresso profissional com roupas de viagem e a adquirir itens essenciais de forma emergencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o extravio temporário de bagagem, com devolução no prazo da ANAC, afasta a falha na prestação do serviço; (
ii
) se é devido o ressarcimento dos gastos emergenciais; e (
iii
) se a situação vivenciada gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de transporte aéreo inclui a obrigação de transportar a bagagem de forma adequada. O extravio temporário configura falha na prestação do serviço, independentemente
da
devolução ocorrer no prazo da Resolução 400/2016 da ANAC.

4. O dano material exige efetiva comprovação. Os gastos emergenciais com vestuário e deslocamento, decorrentes da falha da transportadora, foram devidamente comprovados, impondo-se o ressarcimento integral.

5. O dano moral restou configurado pelas circunstâncias específicas do caso, pois a privação dos pertences obrigou o passageiro a comparecer a evento profissional formal com trajes inadequados, gerando constrangimento, angústia e frustração.

6. A indenização por danos morais foi fixada em R$
2
.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, não sendo o dever de indenizar afastado pelo mero cumprimento do prazo de devolução previsto em resolução da ANAC. 2. É devida indenização por danos morais quando o extravio temporário de bagagem submete o passageiro a constrangimento em compromisso profissional, ultrapassando o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica;
Arts
. 402 e 944 do Código Civil; Resolução no 400/2016 da ANAC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 11/12/2013; STJ, 3a Turma, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/08/2019; TJMT, 5a Câmara de Direito Privado, N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 18/11/2025; Turma Recursal de MT, 2a Turma Recursal, N.U 1050853-39.2025.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, julgado em 10/03/2026; Turma Recursal de MT, 3a Turma Recursal, N.U 1016184-57.2025.8.11.0001, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 04/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1002232-44.2025.8.11.0087

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT

Recorrente
: WILMER REVERTE DA COSTA

Recorrido
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

WILMER REVERTE DA COSTA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagens aéreas de Sinop/MT para Brasília/DF, com ida em 04/06/2025 e retorno em 08/06/2025; b) viajou para participar do Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca, evento de grande relevância profissional; c) ao desembarcar em Brasília/DF na madrugada de 05/06/2025, foi informado do extravio de sua bagagem; d) o evento iniciaria às 07h30 do mesmo dia 05/06/2025; e) a empresa não informou prazo para devolução da bagagem, apenas orientou que aguardasse; f) posteriormente, a empresa orientou por
WhatsApp
que guardasse notas fiscais para eventual reembolso; g) foi obrigado a comparecer ao início do evento com a roupa da viagem; h) precisou adquirir roupas e itens essenciais, com gastos inesperados; i) sofreu constrangimento, angústia e frustração. Requereu: a) condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, aplicando-se o CDC; b) o extravio temporário da bagagem é incontroverso; c) a bagagem foi devolvida no dia seguinte ao desembarque, em prazo inferior aos 7 dias previstos na Resolução 400/2016 da ANAC; d) o autor participou do congresso nos dias 05, 06 e 07 de junho, não havendo prejuízo neste sentido; e) não houve comprovação de danos morais que tenham causado lesão aos valores ínsitos à intimidade, moral e honra; f) o atraso na entrega da bagagem, por si só, não gera dano moral indenizável. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, bastando a falha na prestação do serviço e o dano; b) o cumprimento do prazo da ANAC não afasta a responsabilidade indenizatória; c) foi obrigado a adquirir roupas e itens essenciais, configurando danos materiais; d) não foi informado sobre o prazo de devolução da bagagem, o que o obrigou a realizar compras; e) compareceu ao início do evento profissional importante com a roupa da viagem, sofrendo constrangimento; f) o extravio temporário de bagagem gera danos morais presumidos (in
re

ipsa
); g) a jurisprudência reconhece danos morais em casos de extravio temporário de bagagem; h) a sentença desconsiderou o impacto da falha nos direitos do consumidor. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a responsabilidade objetiva da ré; b) condenar a ré ao pagamento de danos materiais comprovados pelas notas fiscais; c) condenar a ré ao pagamento de danos morais em valor compatível com a gravidade do caso.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da
sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Atraso na entrega de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

O extravio temporário da bagagem do recorrente é fato incontroverso, admitido pela companhia aérea e comprovado pelo Registro de Irregularidade de Bagagem
(
ID/PJe2 353401856
).

Ainda que a devolução tenha ocorrido em prazo inferior ao estabelecido pela Resolução no 400/2016 da ANAC, o serviço contratado não foi prestado de forma adequada e eficiente no momento do desembarque, configurando falha na prestação do serviço. A obrigação da transportadora é entregar a bagagem ao passageiro no destino e no mesmo voo, e o descumprimento dessa obrigação primária constitui o ato ilícito.

Nesse sentido:

(...
) 4. A bagagem foi restituída no dia seguinte ao extravio e parte do conteúdo permaneceu íntegro, sendo que a autora comprovou a necessidade de aquisição de nova mala. O valor fixado para o ressarcimento dos danos materiais encontra respaldo na prova dos autos. (N.U 1016184-57.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 37 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem. 2. O extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, independentemente
da
devolução ocorrer dentro do prazo regulamentar. 3. A privação de pertences pessoais por período superior a 30 horas no voo de ida frustra a legítima expectativa do consumidor e caracteriza dano moral indenizável. (N.U 1050853-39.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 14/03/2026)

(...) O extravio temporário de bagagem, ainda que sanado em curto prazo, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, pois priva o consumidor de seus pertences pessoais e compromete seu conforto, segurança e dignidade durante a viagem. O prazo de sete dias previsto na Resolução no 400/2016 da ANAC não afasta a responsabilidade civil nem descaracteriza o dano moral, tratando-se de mero parâmetro administrativo. (N.U 1035508-64.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Portanto, a conduta ilícita da parte recorrida está devidamente caracterizada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido manifesta a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

Em decorrência direta da falha da companhia aérea, o recorrente foi obrigado a arcar com despesas emergenciais para poder participar de seu compromisso profissional. A própria empresa, em conversa via
WhatsApp
(
I
D/PJe2 353401854
), orientou o passageiro a guardar as notas fiscais para solicitar o reembolso.

Os gastos com vestuário, calçados e deslocamentos estão devidamente comprovados pelas notas fiscais e comprovantes de transporte por aplicativo juntados no
ID/PJe2 353401857, pág. 2 a 10
, que somam o montante de R$

6.13
3
,
7
5 (seis mil, cento e trinta e
três
reais e
setenta e cinco
centavos).

Todavia, a quantidade dos
produtos adquirid
o
s
é

in
adequad
a
, visto que a bagagem foi devolvida logo no dia seguinte, fazendo jus à
restituição de apenas um paletó (R$2.799,90), uma camisa (R$499,
90), uma calça (R$399,90)
, um cinto (R$399,90), uma meia (R$42,90) e
um sapato (R$399,90), totalizando
R$4.542,40 (quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos).

Dessa forma, o prejuízo material está demonstrado e deve ser ressarcido
proporcionalmente
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A sentença de improcedência fundamentou-se na rápida devolução da bagagem. Contudo, a análise do dano moral deve considerar as circunstâncias específicas do caso.

O recorrente, profissional da área médica, viajava com o propósito específico de participar do "Congresso Brasileiro de Insuficiência Cardíaca" (
ID/PJe2 353401853
). Em razão do extravio de seus pertences, viu-se obrigado a comparecer ao início do evento com as mesmas vestes da viagem (
ID/PJe2 353401397, pág. 6
), situação que, inegavelmente, gera constrangimento e afeta a imagem profissional, principalmente em um ambiente formal e acadêmico.

Ademais, a incerteza sobre o paradeiro da mala e a ausência de um prazo concreto para a sua devolução no momento da reclamação inicial (
ID/PJe2 353401854
) agravaram a angústia e a frustração, forçando-o a despender tempo e recursos para adquirir itens essenciais. A situação vivenciada extrapola o nível de um contratempo cotidiano, atingindo a esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Por conseguinte, a indenização por dano moral é devida.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o fato de a parte reclamante não ter
ficado sem roupas, mas apenas ter perdido tempo para a aquisição de novos pertences
,
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada ao pagamento de
:

a)
R$4.542,40 (quatro mil e quinhentos e quarenta e dois reais e quarente centavos)
, a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b)
R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026